Tribunal: TJMT
Processo: 1029819-79.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029819-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consórcio, Prazo, Revelia, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), MILDANE DE SOUZA LIMA SILVA - CPF: 616.940.961-49 (AGRAVANTE), CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (AGRAVADO), LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - CPF: 110.610.707-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1029819-79.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

MILDANE DE SOUZA LIMA SILVA

AGRAVADO:

CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGADA INTEMPESTIVIDADE – PRAZO: 15 DIAS – TERMO INICIAL – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – ART. 239, §1o, DO CPC – RECURSO INTEMPESTIVO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

De rigor, a reforma da decisão agravada, a fim de reconhecer como
intempestivos
os Embargos à Execução interpostos pelo agravado, pois considera-se que a contagem do prazo de 15 (quinze) dias para oposição de embargos à execução, previsto no art. 915 do CPC, teve início em 14/03/2019 com o comparecimento espontâneo nos autos da execução (artigo 239,§1o do CPC), e referidos embargos só foram interpostos em 20/08/2019.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MILDANE DE SOUZA LIMA SILVA
visando a reforma da decisão que recebeu,

sem efeito suspensivo
, conforme o art. 919 do Código de Processo Civil, os
Embargos à Execução n.° 0000723-36.2019.8.11.0110
opostos
pelo
CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA
,
haja vista a Secretaria do Juízo ter certificado a tempestividade.

Em síntese, alega a agravante que o prazo para a interposição dos embargos à execução é de 15 (quinze) dias, contados a partir da juntada do mandado de citação nos autos da ação executória ou do comparecimento espontâneo dos executados.

Afirma que o agravado compareceu espontaneamente aos autos no dia 14/03/2019, quando ofereceu bens à penhora nos autos da execução (ID – 57442758 – fls. 37 a 47), começando a partir deste momento o prazo para a oposição dos Embargos à Execução, cujo prazo final se dava no dia 04/04/2019, todavia, o agravado somente apresentou os referidos embargos em 20/08/2019.

Sob tais argumentos, aduz que o comparecimento espontâneo do agravado aos autos tornou desnecessária a realização da sua citação posterior para a oposição dos embargos, devendo, portanto, este juízo reconhecer a intempestividade da peça processual apresentada pelo agravado, conforme dispõe o artigo 915 e 918, ambos do CPC/15.

O recurso fora recebido em seu natural efeito devolutivo, ante a ausência nos autos de fundamentos acerca do pedido suspensivo – ID.

195271167.

As informações foram prestadas (ID 198370650).

Sem contraminuta (ID 201865697).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se quanto ao suposto comparecimento espontâneo do executado como termo inicial para a oposição de embargos à execução.

A agravante é viúva do falecido Sr. Antônio Cícero da Silva Nobrega, que celebrou com o agravado um contrato de consorcio n°0021/2092, Grupo n°40614/118- 00, CTI 8020, Cota n° 113-00. Destaca que o contrato de empréstimo possuía a contratação de seguro de vida em grupo, razão pela qual ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0001309-10.2018.8.11.0110 em face do agravado em 06/08/2018.

Recebida a execução, determinou-se a citação do executado (ID. 57442758 – Pag. 4/5 daqueles autos).

Fora

expedida Carta Precatória ao Juízo de São Paulo (ID. 57442758 – Pag. 6 daqueles autos).

O executado compareceu aos autos requerendo a juntada da apólice e juntada de substabelecimento (ID. 57442758 – Pag. 9 daqueles autos):

Em 20/08/2019, o agravado interpôs Embargos à Execução no 0000723-36.2019.8.11.0110., sendo decidido (ID.
132932067 daqueles autos)
:

“É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

RECEBIMENTO DOS EMBARGOS

Verifica-se a ausência de certidão acerca da tempestividade dos embargos. Dessa forma, com o objetivo de evitar qualquer nulidade processual, certifiquem-se sobre a tempestividade destes.

Se tempestivos, recebo os embargos, sem efeito suspensivo, conforme o art. 919 do Código de Processo Civil, em razão da ausência de garantia. Por outro lado, se intempestivos, certifique-se e voltem conclusos para extinção.”

Assim, certificou a Secretaria do Juízo,
in verbis
:

“CERTIDÃO

“Certifico e dou fé que, conforme decisão de ID 57442758 - Pág. 5 dos autos da Execução no 0001309- 10.2018.8.11.0110, a parte executada/embargante tinha o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada da citação, para opor Embargos. Analisando detidamente os autos é possível verificar que a Carta Precatória expedida para a citação da parte executada/embargante foi acostada aos autos no dia 09/08/2019 (anexo 1 - abaixo), assim, o prazo fatal de 15 (dias) encerraria no mínimo no dia 02/09/2019 (segunda - feira), entretanto a parte executada/embargante se antecipou e protocolou os presentes embargos no dia 20/08/2019, ou seja, DE FORMA TEMPESTIVA.

Consigno que, a presente certidão não considera eventual comparecimento espontâneo da parte, mas apenas a decisão de ID 57442758 - Pág. 5 e o previsto no art. 915 do CPC/15 que regulamenta a contagem do prazo a partir da juntada do comprovante de citação.

Posto isto, certifico que os presentes Embargos a Execução foram opostos de forma
TEMPESTIVA
nos termos da decisão ID 57442758 - Pág. 5 .”

Pois bem.

O art. 239, §1°, do CPC/15 prevê que o comparecimento espontâneo do requerido supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo-se a partir dessa data o prazo para oposição dos embargos à execução:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

No caso dos autos, conquanto a certidão a cima tenha certificado a tempestividade dos Embargos,

fez a ressalva de que “
a presente certidão não considera eventual comparecimento espontâneo da parte”
, havendo portanto, de se observar que o executado/agravado, devidamente representado por seus procuradores legais, compareceu espontaneamente nos autos originários, data a partir da qual se iniciou o prazo para apresentação de embargos à execução, nos termos da legislação supra colacionada.

Nesse sentido, transcrevo a doutrina de Cássio Scarpinella Bueno:

“O comparecimento espontâneo da parte no processo supre totalmente a necessidade de se repetir o ato de citação. A partir do ingresso nos autos, passam a correr, independentemente de qualquer outra formalidade, os prazos para defesa, embargos ou manifestação. (...)

Em hipótese alguma a citação da parte deverá ser repetida se a alegação de nulidade da citação for acolhida. A parte já compareceu aos autos espontaneamente para arguir essa matéria e, se não apresentou defesa, embargos ou manifestação no prazo contado de seu ingresso, tais atitudes deverão ser consideradas intempestivas.
(Bueno Cassio Scarpinella, Comentários ao código de processo civil volume 1 (art. 1o a 317) São Paulo: Saraiva, 2017. Pag. 832)

Diante do exposto, verifica-se que o comparecimento espontâneo do executado é o termo inicial para oposição de embargos, consoante a regra contida no §1° do art. 239 do Código de Processo Civil.

De rigor, portanto, a reforma da decisão agravada, a fim de reconhecer como
intempestivos
os Embargos à Execução interpostos pelo agravado, pois considera-se que a contagem do prazo de 15 (quinze) dias para oposição de embargos à execução, previsto no art. 915 do CPC, iniciou-se em 14/03/2019 com o comparecimento espontâneo nos autos da execução, e referidos embargos só foram interpostos em 20/08/2019.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão agravada reconheceu a nulidade da citação da coexecutada Tânia Maria Martins Carvalho, com devolução do prazo para opor embargos à execução a partir da publicação da referida decisão – Descabimento – Nulidade da citação suprida pelo comparecimento espontâneo da executada nos autos – Termo inicial para fluência do prazo para oposição de embargos à execução com o comparecimento espontâneo da executada (art. 239, § 1o, do CPC)– Precedentes do TJSP – Recurso provido.”

(TJ-SP - AI: 22463307120228260000 SP 2246330-71.2022.8.26.0000, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 01/02/2023, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CITAÇÃO - COMPARECIMENTO ESPONTANEO - DESNECESSIDADE DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS - RECURSO PROVIDO. O artigo 239, § 1o do CPC dispõe: 1o "O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução". Para configurar comparecimento espontâneo há necessidade de que o ato praticado demonstre ciência inequívoca da demanda. O Réu opôs embargos à execução, demonstrando ciência acerca da ação de execução movida em seu desfavor, além disso, nos embargos à execução juntou procuração por meio da qual conferiu poderes a seus advogados. Tendo sido demonstrado comparecimento espontâneo, é coerente a reforma da decisão que determinou a juntada de procuração conferindo poderes especiais aos advogados para receberem citação. - Recurso provido.

(TJ-MG - AI: 06867707520218130000, Relator: Des.(a) Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 26/08/2021, 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORIGINÁRIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECURSO DO PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO DA RESPOSTA. DECISÃO QUE DETERMINOU O SEU DESENTRANHAMENTO, EM RAZÃO DA SUA INTEMPESTIVIDADE. INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE AOS AUTOS QUE MARCA O INÍCIO DO DECURSO DO PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA RESPOSTA. PRECLUSÃO TEMPORAL ACERTADAMENTE RECONHECIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0085616-35.2023.8.19.0000 2023002119748, Relator: Des(a). LUIZ FELIPE MIRANDA DE MEDEIROS FRANCISCO, Data de Julgamento: 14/12/2023, DECIMA QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 9a, Data de Publicação: 19/12/2023)

Diante do exposto,
dou
provimento
ao recurso
, a fim de reconhecer como intempestivos os Embargos à Execução interpostos pelo agravado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024